Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0709421-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JOSÉ TRAGINO FERREIRA (réu), em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0002530-29.2019.8.07.0005, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID n. 15659973, p. 16/21). Em suas razões (ID n. 15659971), a impetrante afirma que o paciente está preso desde o dia 17 de maio de 2019 em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, II e art. 121, §2o, II, c/c art. 14, caput, inciso II (por duas vezes), todos do Código Penal. Alega que há excesso de prazo na tramitação do processo, vez que, ultrapassado quase um ano da prisão do paciente, a instrução processual ainda não foi concluída, sem que a defesa tenha contribuído para tal demora. Por fim, assevera que o sistema carcerário do Distrito Federal já registou 63 casos de contágio da Covid-19, o que demostra que a manutenção da segregação cautelar do paciente fere seu direito fundamental à saúde. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente pleiteia sua substituição por outra medida cautelar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. A impetrante alega que a demora na conclusão da instrução processual se deu por motivo não atribuível à defesa do acusado, porém não logrou êxito em trazer aos autos eletrônicos documentos que façam prova de tal alegação. Assim, INTIME-SE a impetrante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a ata das audiências já realizadas, bem como qualquer outro documento que possa apontar o motivo da demora na tramitação da ação penal n. 0002530-29.2019.8.07.0005. Após, conclusos para análise da medida liminar. Brasília-DF, 23 de abril de 2020 18:02:17. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator